Tribunal: TJSP
Processo: 2065225-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Decisão que acolheu o pedido da credora para aplicação do Tema 677 do STJ - Feito que já se encontrava com sentença de extinção transitada em julgado - A credora não se insurgiu contra a sentença de extinção - Preclusão que se operou –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Decisão que acolheu o pedido da credora para aplicação do Tema 677 do STJ - Feito que já se encontrava com sentença de extinção transitada em julgado - A credora não se insurgiu contra a sentença de extinção - Preclusão que se operou – Incabível a retomada da marcha processual para discussão sobre supostos valores pendentes. Recurso provido.